Tribunal: TCU
Processo: 032.196/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10315/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.196/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anete de Oliveira Pinto (XXX.200.992-XX); Delci Sales Vieira (XXX.455.492-XX); Domingos Marques Pequeno (XXX.841.942-XX); Juarez de Jesus Alencar (XXX.621.408-XX); Marco Antonio Moreira Costa (XXX.045.588-XX); Neuza Maria Bezerra de Araujo Braga (XXX.246.652-XX); Vilma Cabral Portilho Caetano (XXX.204.402-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.